Tribunal: TJMT
Processo: 1016535-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016535-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOELMA BENICIO DE PAIVA - CPF: 029.137.071-30 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), AMANDA BENICIO MURTA - CPF: 065.825.711-09 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1016535-30.2025.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridas:
JOELMA BENICIO DE PAIVA e AMANDA BENICIO MURTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A CINCO HORAS. PASSAGEIRA COM DEFICIÊNCIA EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo falha na prestação do serviço de transporte aéreo e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais às passageiras. A recorrente, em sede recursal, sustenta: força maior decorrente de alteração da malha aérea; prestação de assistência adequada às passageiras; inexistência de dano moral indenizável; e necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e a posterior realocação constituem hipótese excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis e se o valor fixado em sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviço de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O atraso de aproximadamente seis horas, somado à permanência no aeroporto sem o apoio adequado e à condição de passageira cadeirante em viagem para tratamento médico, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O valor fixado observa o método bifásico adotado pelo STJ, sendo proporcional, razoável e adequado às circunstâncias, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de assistência material adequada, a condição de passageira com deficiência em situação de vulnerabilidade e o atraso significativo do voo, em conjunto, caracterizam dano moral.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico do STJ, com base em precedentes e nas peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14, §§ 1o e 3o; CC, art. 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1005876-27.2019.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.07.2023; TJMT, N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 304596401, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para
cada reclamante
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora a partir da citação,
nos termos do art.
406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Excludente de responsabilidade – Alteração da Malha Aérea – Incidência de Força Maior;

2)

Assistência material ao passageiro;

3)

Ausência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes adquiriram da parte ré passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Brasília/DF, com conexão em São Paulo/SP, para o dia 06/01/2025, com embarque previsto às 11h30 e chegada estimada às 17h40.

Informam que a autora Joelma, pessoa com deficiência (cadeirante), viajava a Brasília para realização de consulta médica e exames no Hospital Juscelino Kubitschek, acompanhada de sua filha. Narram que, em razão da condição de Joelma, receberam orientação para comparecer ao aeroporto com antecedência mínima de três horas, o que teria sido devidamente observado.

Aduzem que o voo sofreu atraso e que permaneceram no aeroporto até as 15h50, quando teriam sido realocadas em outra aeronave, com chegada prevista para as 23h35, resultando em atraso de aproximadamente seis horas em relação ao horário originalmente contratado. Sustentam que ficaram no terminal por mais de 17 horas, sem o suporte necessário por parte da companhia aérea, a despeito da condição de saúde de Joelma.

Relatam que chegaram ao destino por volta da meia-noite, em local desconhecido, tendo consulta médica agendada para as 7h do dia seguinte. Afirmam, ainda, que, em razão do uso de sonda vesical, Joelma não conseguiu realizar o procedimento de esvaziamento da bexiga durante a longa espera, o que teria ocasionado dores intensas na região lombar.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso do voo decorreu de alteração na malha aérea, o que configuraria hipótese excludente de responsabilidade. Argumenta que prestou a devida assistência às passageiras, tendo fornecido hospedagem, transporte e reacomodação no próximo voo disponível, razão pela qual entende não ser possível imputar-lhe qualquer falha na prestação do serviço.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que as recorridas foram submetidas a transtornos e aborrecimentos em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo contratado
, que resultou em
sua chegada ao destino com 5 horas e 55 minutos horas de atraso em relação ao horário originalmente previsto
.

Ademais, embora a recorrente afirme ter prestado a devida assistência à parte autora, não apresentou, nos autos, documentos que comprovem essa alegação, uma vez que anexou apenas
telas sistêmicas, as quais são provas unilaterais, bem como foram impugnadas especificamente pelas reclamantes
, ao argumento de que “
Apenas print screens de telas de sistema interno não servem como prova da efetiva prestação de assistência
(...)
A autora permaneceu por horas no aeroporto sem qualquer apoio
”.

Inclusive, o agravamento da situação é evidente, considerando-se que a passageira é cadeirante e realizava deslocamento para tratamento médico em outra localidade, circunstância que exige cuidados especiais e potencializa os danos experimentados.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- A chegada ao destino, com aproximadas 24 horas de atraso, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”.
3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma.
Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...) (TJMT – N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
para
cada reclamante
,

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025